Tribunal: TJBA
Processo: 8108399-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108399-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JORGE SENA VELOSO

Advogado(s)
:
JORGE SENA VELOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando-a à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados da aposentadoria do autor e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Caracteriza-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a existência de fraude praticada por terceiro quando ausente a comprovação da contratação e do devido cuidado na verificação da legitimidade do negócio jurídico.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem contrato firmado com o consumidor e sem comprovação mínima da legalidade do débito, configura falha grave na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar. O dano moral, nesses casos, prescinde de prova (dano
in re ipsa
), bastando a demonstração da conduta ilícita.
O
quantum
indenizatório, fixado em R$ 6.000,00, é mantido por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Caracterizada a cobrança indevida, aplica-se o disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a devolução em dobro do valor pago, acrescido de correção monetária e juros legais, independentemente de comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

5. Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária desde o efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ. No caso de indenização por danos morais, a correção monetária é devida a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

6. Apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8108399-66.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada JORGE SENA VELOSO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .